Tribunal: TJPA
Processo: 0819896-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819896-67.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA

APELADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, REINALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. ALEGADO ASSÉDIO MORAL. MEMORANDO ADMINISTRATIVO INTERNO. MOTIVAÇÃO DE ATO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA VEXATÓRIA. MEROS DISSABORES FUNCIONAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AUTORAL. RECURSO DA FUNDAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Fernando Luiz Vianna Oliveira e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais fundada em alegado assédio moral no ambiente de trabalho, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a fundação ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão do teor de memorando administrativo que embasou a devolução do autor, fisioterapeuta cedido, ao órgão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo autor preenche o requisito de tempestividade; e (ii) estabelecer se o Memo nº 404/2018 – NBPS/FSCMP, expedido no âmbito interno da Administração para justificar a devolução de servidor cedido, configura conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do autor não pode ser conhecido, porque a certidão de intempestividade constante dos autos evidencia a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

A própria sentença de origem afasta a configuração de assédio moral, ao reconhecer a ausência de prova de prática reiterada, prolongada, humilhante e sistemática contra o servidor.

O memorando foi expedido no contexto da gestão administrativa do serviço público hospitalar, com a finalidade de expor razões funcionais para a devolução do servidor cedido ao órgão de origem.

A comunicação impugnada circulou no âmbito interno da Administração e foi dirigida aos setores competentes, sem destinação ao público, o que afasta, por si só, a caracterização de exposição pública vexatória.

A discordância do servidor quanto ao conteúdo das justificativas lançadas no ato administrativo não basta para converter a motivação administrativa em ofensa à honra indenizável.

O dano moral exige violação anormal, intensa e juridicamente relevante aos direitos da personalidade, não se configurando por meros aborrecimentos, dissabores funcionais, contrariedades hierárquicas ou avaliações negativas emitidas no exercício regular da gestão de pessoal.

O autor não comprova conduta ilícita, dano moral juridicamente relevante e nexo causal suficientes para ensejar a responsabilização civil do ente público.

A jurisprudência citada reforça que a ausência de prova de assédio moral ou de conduta abusiva afasta o dever de indenizar da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido. Recurso da fundação provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Memorando administrativo interno, destinado a fundamentar a devolução de servidor cedido ao órgão de origem, não configura dano moral quando não há exposição pública vexatória nem prova de violação juridicamente relevante aos direitos da personalidade.

A inexistência de assédio moral e a ausência de prova de conduta ilícita, dano e nexo causal afastam o dever de indenizar da pessoa jurídica de direito público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 488; CC, art. 398; CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71009109323, Rel. Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 31.08.2020, pub. 04.09.2020; TJ-SP, AC nº 10042094720218260361, Rel. Alves Braga Junior, 6ª Câmara de Direito Público, j. 09.06.2023, pub. 09.06.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00516204020128140301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
, em razão de sua intempestividade, e
CONHECER
do recurso interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
e pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro em face da referida fundação e de
REINALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA
, em que se alegou a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho durante o período em que o autor exerceu suas atividades como fisioterapeuta na Fundação Santa Casa.

A decisão recorrida, (
ID 28959426)
, julgou
parcialmente procedente
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de juros de mora a contar do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir da fixação do quantum, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Em suas razões recursais (
ID 28959429
),
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
sustenta, em síntese: (i) que o memorando administrativo que motivou a revogação de sua cessão apresentou alegações ofensivas e não comprovadas, imputando-lhe condutas como desídia, insubordinação e uso indevido de atestados médicos; (ii) que tal exposição teria violado sua honra e reputação profissional; (iii) que, à luz da teoria dos motivos determinantes, a Administração Pública vincula-se às razões apresentadas para justificar seus atos; e (iv) que o valor arbitrado a título de danos morais seria insuficiente, requerendo a
majoração do quantum indenizatório
.

Por sua vez, a
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, em seu recurso de apelação (
ID 28959428
), sustenta, em síntese: (i) inexistência de assédio moral ou de conduta ilícita; (ii) que os atos praticados pela chefia imediata decorreram do regular exercício do poder hierárquico e da organização administrativa do serviço público; (iii) ausência de prova de abalo moral indenizável; e (iv) necessidade de
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
.

Foram apresentadas
contrarrazões por ambas as partes
, sendo as contrarrazões de
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA ao recurso da Fundação Santa Casa juntadas ao ID 28959434
, e as contrarrazões da
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ao recurso do autor juntadas ao ID 28959435
.

Consta nos autos
certidão de intempestividade do recurso interposto por FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
, conforme
ID 28959431
.

Remetidos os autos ao
Ministério Público de segundo grau
por meio da Procuradora de Justiça
Rosa Maria Rodrigues Carvalho
, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e, no mérito, pelo seu desprovimento
, bem como
pelo não conhecimento do recurso interposto por Fernando Luiz Vianna Oliveira
, diante de sua intempestividade, concluindo pela
manutenção integral da sentença recorrida – Núm. 29154160
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
não merece conhecimento, porquanto intempestivo, consoante expressamente certificado nos autos sob o
ID 28959431
, circunstância que obsta o preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente à tempestividade, impondo-se, assim, o
não conhecimento do apelo autoral
.

No tocante ao recurso interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, verifico que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se a sentença recorrida acertou ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável em favor do autor, em razão do teor do
Memo nº 404/2018 – NBPS/FSCMP
, com a seguinte redação:

“
MEMORANDO – Memo nº 404/2018 – NBPS/FSCMP ...Estamos a muito tempo tendo problemas com um servidor FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA, COD 7604, que é CEDIDO a esta fundação, é que o mesmo não está se adequando as rotinas do serviço, sendo o referido servidor atualmente lotado na clínica médica, turno da tarde no horário de 13:00 às 19:00, ocorre que o referido ser vivo tem ALTÍSSIMO NÚMEROS DE ATESTADOS e muitas vezes duvidosos pois ocorrem todas as vezes que lhe é solicitado que faça cobertura de um determinado setor, fizemos levantamento de seus atestados e procuramos a GESP que orientou encaminhar a DTAS PARA PROVIDENCIAR DEVOLUÇÃO, estamos a três dias seguidos sem cobertura no CTI adulto pois o mesmo se recusa a fazer a cobertura do setor, inclusive após ser solicitado ao servidor o deslocamento ao cti, de imediato colocou outro atestado, refere que não trabalha no adulto, reforço que o servidor é lotado na clínica médica que é adulto, relato também que o servidor faz confusão querendo tirar 10 plantões extras e nos dias normais se recusa a ir para outro setor. Portanto pela avaliação desta gerência o referido servidor deverá ser devolvido a seu órgão de origem, pois o mesmo coloca em mensagens de texto que não tem perfil para o serviço, e não preenche os requisitos mínimos necessários para permanecer cedido a esta fundação, com responsabilidade, compromisso, respeito pelo paciente e acima de tudo respeito pela instituição pois todas as vezes que lhe é solicito, se nega a colaborar, sem contar das reclamações de seu serviço...” (30/11/2018)

Pois bem.

A sentença de origem afastou a configuração do alegado assédio moral no ambiente de trabalho, reconhecendo, contudo, que a expedição do memorando referido teria extrapolado os limites da atuação administrativa regular, por supostamente expor o autor a constrangimento e vexame, circunstância apta a justificar a condenação da Fundação Santa Casa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Todavia, entendo que a conclusão não deve prevalecer.

Inicialmente, impende assentar que a própria decisão recorrida foi categórica ao consignar que
não houve demonstração suficiente da prática de assédio moral
, reputando as condutas narradas pelo autor como meros dissabores da vida profissional e do serviço público. Tal premissa é juridicamente relevante, porque evidência, desde logo, a inexistência de um contexto persecutório reiterado, humilhante e sistemático, indispensável à configuração do assédio moral, o qual, por definição, pressupõe prática repetitiva e prolongada de atos atentatórios à dignidade do trabalhador no exercício de suas funções. Se o próprio conjunto probatório não autoriza concluir pela existência de assédio moral, a análise do memorando administrativo deve ser realizada com redobrada cautela, para que não se converta em ilícito civil, por simples inconformismo do servidor com o conteúdo de ato administrativo que lhe foi desfavorável.

No caso concreto, o
Memo nº 404/2018 – NBPS/FSCMP
foi expedido no contexto de gestão administrativa do serviço público hospitalar e veiculou as razões pelas quais a chefia entendeu necessária a devolução do servidor cedido ao órgão de origem. O conteúdo do documento, embora desfavorável ao recorrido, não se revela, por si só, apto a caracterizar exposição vexatória indenizável, uma vez que a comunicação foi produzida no âmbito interno da Administração, direcionada aos setores competentes para apreciação da permanência ou não do servidor cedido, e tinha por objeto justificar providência funcional afeta à organização do serviço.

É precisamente nessa perspectiva que deve ser compreendido o memorando em exame, que não teve por destinatário o público. Seu propósito foi
fundamentar o ato administrativo de devolução do servidor cedido
, com exposição das circunstâncias funcionais que, na avaliação da chefia, recomendavam o encerramento da cessão. Ainda que o recorrido discorde do teor das justificativas apresentadas, ou sustente que elas não traduzem fielmente a realidade dos fatos, tal circunstância, por si só, não basta para transmudar a motivação administrativa em ato atentatório à honra apto a ensejar reparação moral.

Com efeito, a motivação de ato administrativo interno, destinada a respaldar providência afeta à gestão de pessoal, não se confunde com exposição pública vexatória. A caracterização do dano moral exige violação anormal, intensa e juridicamente relevante aos direitos da personalidade. Não se indenizam meros aborrecimentos, dissabores funcionais, contrariedades decorrentes de conflito hierárquico ou descontentamento do servidor com avaliação negativa feita por sua chefia imediata, sobretudo quando inserida no âmbito restrito da Administração e relacionada à conveniência da permanência de servidor cedido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso concreto, pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afastado de suas funções de motorista em razão de perseguição política e assédio moral. 2. Em que pese as alegações do autor, da análise dos autos não restaram demonstrados os fatos e o nexo de causalidade. As provas produzidas nos autos não indicam conduta abusiva do agente público ou ilegal, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Com efeito, não há prova nos autos que dê conta da alegada perseguição política ou assedio moral, o que afasta a ocorrência de ação passível de ser indenizada
. 4. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.DESPROVIDO O RECURSO INOMINADO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009109323 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 31/08/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/09/2020)”

INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOGI DAS CRUZES. MOTORISTA. Pretensão de indenização por danos morais, em razão de assédio moral. Inadmissibilidade.
Não comprovação dos danos e do nexo causal. Resultado negativo em avaliação de estágio probatório que, por si só, não configura o dever de indenizar. Assédio moral não comprovado. Pedido improcedente
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10042094720218260361 Mogi das Cruzes, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 09/06/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2023)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ASSÉDIO MORAL.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial; 2- Preliminar de ausência de impugnação aos termos da sentença não conhecida em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC; 3- Conforme art . 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;
4- A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega; 5- Não tendo a autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir que não há falar em assédio moral porquanto ausente prova de conduta ilícita praticada por superior hierárquico expondo a subordinada a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Nessa senda, ausente a configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar
; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00516204020128140301 17399485, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No presente caso, não vislumbro elementos suficientes para afirmar que o
Memo nº 404/2018
tenha submetido o apelado
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
a situação vexatória, humilhante ou desabonadora em grau juridicamente relevante. Entendo que o documento limitou-se a embasar a providência administrativa de devolução do servidor cedido, não configurando, assim, conduta ilícita indenizável, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, com
improcedência do pedido indenizatório
formulado na inicial em desfavor do ente público.

Em decorrência da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ VIANNA OLIVEIRA
, em razão de sua intempestividade, e
CONHEÇO
do recurso interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, nos termos dos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026